Tribunal: TJMT
Processo: 1048377-31.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048377-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO EDUARDO SILVA - CPF: 102.734.851-30 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ARAUJO DA SILVA - CPF: 062.374.761-80 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048377-31.2025.8.11.0000

PACIENTE: FABIO EDUARDO SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente por tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na prisão preventiva decretada contra o paciente, considerando: (i) a suposta ausência de fundamentos na decisão; (ii) o histórico de atos infracionais; (iii) a possibilidade de substituir a prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, ante a alegada condição familiar do paciente.

III. Razões de decidir

3.

A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na existência de elementos concretos que indicam risco de reiteração delitiva.

4.

O histórico do paciente, com atos infracionais análogos a roubo e a posse de droga e instrumentos típicos do tráfico, legitima a medida extrema.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, diante da periculosidade social do agente.

6.

A alegada imprescindibilidade do paciente aos cuidados da avó não restou comprovada nos autos, inviabilizando a substituição do cárcere pela prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e tese

7.

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "1. É legítima a prisão preventiva quando fundada em elementos concretos que indicam reiteração delitiva e o risco à ordem pública.

2. A ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente para os cuidados de familiar não autoriza a concessão de prisão domiciliar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 310, 312, 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG; STJ, AgRg no RHC n. 219.985/PR; STJ, AgRg no HC n. 1.004.575/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048377-31.2025.8.11.0000

PACIENTE: FABIO EDUARDO SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Fábio Eduardo Silva,
ale
gando constrangimento ilegal atribuído Núcleo de Justiça do Juízo das Garantias do Polo Barra do Garças, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1015374-73.2025.8.11.0004.

Em suas razões, assevera que: 1)
“o paciente [...] foi preso no dia 22/12/2025 em razão de suposta prática do delito de tráfico de drogas”
; 2) “
t
rata-se de pessoa primária, com 18 anos de idade, apreendida quantidade inferior a 80 gramas de maconha”
; 3) “
possui emprego lícito como servente de pedreiro e é responsável pelos cuidados de sua avó, que sofreu um AVC. Com isso, sua liberdade é imprescindível, já que não há outra pessoa para dispor de tais cuidados
”; 4) “
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e idônea, limitando-se a fazer referência à gravidade abstrata do delito e a fazer suposições sobre possível conduta futura
”; 5) “
o fato de o paciente ter cometido ato infracional enquanto menor de idade não confirma inclinação ao crime, conforme pontuado pela autoridade coatora
”; 6) “
considerando as circunstâncias do delito, a pena máxima prevista e as condições do caso, é altamente provável que, em uma eventual sentença condenatória, o regime inicial de cumprimento de pena seja diverso do fechado (aberto ou semiaberto) ou que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos
”; 7) podem ser impostas cautelara alternativas (Id. 339464351 - pág. 1-11).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id. 339466395 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou a informações pertinentes (Id. 340139853 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 344328375 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1048377-31.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta na denúncia que, “
no dia 22 de dezembro de 2025, por volta de 12h00min, na Rua Universitária, s/nº, próximo a Capela Santa Terezinha, Bairro Jardim Nova Barra, neste município de Barra do Garças/MT, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, bem como agindo em comum acordo de vontades e unidade de desígnios,
Renato Araujo da Silva
e
Fabio Eduardo Silva
guardavam e tinham em depósito droga capaz de causar dependência física e psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Conforme apurado, “
a equipe policial, durante patrulhamento no Bairro Jardim Nova Barra, nesta urbe, foi informada por um transeunte anônimo que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes na Rua Universitária, próximo à Capela Santa Terezinha, fornecendo inclusive a descrição destes. Assim, a equipe policial se dirigiu ao local e efetivamente avistou os ora denunciados, os quais estavam em frente a uma residência e, ao perceberem a aproximação da polícia,
Renato
fez um sinal para
Fabio
, tendo ambos corrido em direção à casa
”.

Em seguida, “
os policiais conseguiram conter os denunciados de imediato e, nesta oportunidade, constataram que
Fábio trazia consigo, no bolso da roupa, uma porção de maconha, acondicionada em embalagem transparente do tipo ziplock, em condições típicas de traficância
’
.

Consta ainda que,
“com o intuito de posterior comercialização a terceiros, Fábio e Renato mantinham em depósito, escondidos nos fundos da residência, ao lado da janela de um quarto, mais 8 (oito) porções de maconha, em embalagens ziplock, além de uma porção grande de maconha, na forma de tablete, envolta em sacola plástica
”
. (autos n. 1000105-57.2026.8.11.0004 – Id. 221826740).

A natureza nociva das substâncias está comprovada no laudo n. 521.3.26.9035.2025.062940-A01,

que apresentou resultado positivo para maconha – 70,083g (APF – Id. 216412361 - pág. 1).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente,
verbis:

[...]

Importa anotar que o implicado FÁBIO possui registros criminais em seu desfavor
.

Do AUTO DE APREENSÃO Nº 2025.16.617575

(p. 39) conta que foram apreendidos em posse dos custodiados:

1.

09(nove) unidade(s) Maconha - Zip-lock Contendo Substância Análoga à Maconha, Código de Apreensão A041D apreendido(a) em posse de FABIO EDUARDO SILVA;

2.

70(setenta) grama(s) Maconha - Tablet de Aproximadamente 70,00 Grama de Substância Análoga ``a Maconha, Código de Apreensão A041F apreendido(a) em posse de FABIO EDUARDO SILVA;

3.

R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais) - CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS, Código de Apreensão A041C em posse de FABIO EDUARDO SILVA;

4.

01(um) unidade(s) 01 (und) Aparelho Celular Samsung de Cor Azul Com Capinha Vermelha, Celular Com Diversos Danos., Código de Apreensão A0420 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de RENATO ARAUJO DA SILVA;

5.

01(um) unidade(s) Celular Motorola Moto G6 Cor Azul Com Capinha Azul Claro, Código de Apreensão A0421 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de FABIO EDUARDO SILVA;

6.

01(um) unidade(s) Balança de Precisão Cor Cinza, Código de Apreensão A0422 (Em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de FABIO EDUARDO SILVA;

7.

01(um) unidade(s) Corrente Prateada, Código de Apreensão A0423 (Entregue) apreendido(a) em posse de RENATO ARAUJO DA SILVA;

8.

01(um) unidade(s) Boné de Cor Branca, Código de Apreensão A0424 (Entregue) apreendido(a) em posse de RENATO ARAUJO DA SILVA

A porção de entorpecente foi apreendida e periciada (p. 17/25) indicando ser aproximadamente 79,048g gramas de maconha.

Ressalto que também foi encaminhada para perícia: balança de precisão apreendida, sendo que foi encontrado resquícios de COCAÍNA; e 56 (cinquenta e seis) unidades de lacre tipo ziplock, conforme laudo pericial.

Anoto que nada foi apreendido como implicado RENATO.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso FABIO, afinal, conforme se extrai do feito, este demonstra não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal.

Ademais, “
ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
” [STF- HC 227160 AgR PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023 JULG-15-08-2023 UF-SP TURMA-01 MIN-ROBERTO BARROSO N.PÁG-014 DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023].

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312, 313, I, 310, §5º, todos do CPP.

[...]

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza

[...]

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
CONVERTO
a prisão flagrancial
em PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
FABIO EDUARDO SILVA.
[...]

(Id. 339464352 - pág.

93-98).

Não obstante o alegado, não identifico o constrangimento ilegal alardeado na impetração.

Embora concisa, a decisão expôs os fundamentos que justificam a constrição cautelar.

Apesar da pequena quantidade, os entorpecentes estavam embalados em porções individuais, ou seja, prontos para a comercialização.

Além disso, foram apreendidos apetrechos – balança de precisão e embalagens – e certa quantia.

Também ressaltou a reiteração delitivas do paciente.

Para que não reste dúvida, anoto que ele respondeu por ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (autos 1002964-85.2022.8.11.0004 e 1002966-55.2022.8.11.0004), atingiu a maioridade no dia 28-1-2025 e voltou a delinquir alguns meses depois.

Conforme reiteradamente decidido,
“[...]
a

existência de inquéritos, ações penais em curso,
anotações pela prática de atos infracionais
ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar

(HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.575/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

No contexto, não há legalidade a ser combatida:

[...] A despeito da quantidade pouco significativa de droga apreendida (3 porções de cocaína com 0,91 g), a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base no elevado prognóstico de reiteração delitiva, considerando que o paciente e o corréu são reincidentes e cumpriam pena no momento da prisão em flagrante. [...]
(STJ, HC n. 1.021.386/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025).

[...] A quantidade de droga apreendida, embora pequena, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, considerando o histórico de reincidência do acusado. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 990.359/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Saliento que
"[...] a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento [...]"
(STJ, AgRg no RHC n. 221.902/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

De toda sorte, “c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

Destarte, caracterizada a necessidade e adequação do cárcere, inviável sua substituição por cautelares alternativas:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

Por fim, embora o impetrante alegue que o paciente é imprescindível no cuidado de sua avó, que sofreu AVC, não comprovou o alegado.

Os documentos que instruem o
writ
demonstram apenas que a senhora Geralda Izabel do Santos faz uso de alguns medicamentos (Id. 339464352 - pág. 76-78).

Assim sendo, a prisão domiciliar é descabida. Confira-se:

[...] A conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318 do CPP, exige prova idônea da imprescindibilidade do agravante aos cuidados de pessoa dependente, circunstância não verificada nos autos. [...]
STJ, AgRg no RHC n. 219.985/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

[...] Não foi comprovada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados de irmão com deficiência ou a impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional para justificar a conversão da custódia preventiva em domiciliar.
[...]

(STJ, HC n. 847.075/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026